Tribunal: TJPA
Processo: 0817277-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817277-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: MARCUS VINICIUS PEREIRA DE FREITAS

PROCURADOR: LUCAS DE ALMEIDA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. ART. 18, § 1º, DO CDC. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Yellow Mountain Distribuidora de Veículos Ltda. e Caoa Montadora de Veículos Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve tutela de urgência deferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA.

O autor adquiriu veículo zero quilômetro que apresentou defeito mecânico (“erro de transmissão”) após 24 dias de uso, permanecendo em assistência técnica por mais de 50 dias, com sucessivas tentativas de reparo.

A decisão agravada determinou que as fornecedoras oferecessem, no prazo de cinco dias, uma das alternativas previstas no art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve tutela de urgência determinando o oferecimento das alternativas do art. 18, § 1º, do CDC, diante da alegação de (i) inaplicabilidade automática do dispositivo e (ii) irreversibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à reiteração das razões já analisadas no agravo de instrumento.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC não impede a manutenção da decisão agravada quando inexistentes fundamentos novos aptos a ensejar sua modificação.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor.

A documentação juntada aos autos demonstra a existência de vício em veículo zero quilômetro e a extrapolação do prazo legal de 30 dias para reparo, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, ante a probabilidade do direito evidenciada pelo descumprimento do prazo legal e o perigo de dano decorrente da privação do uso de bem essencial.

A alegação de que o defeito teria sido sanado e de que o veículo estaria em perfeitas condições de uso constitui matéria de mérito da ação principal, a ser apreciada após regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a manutenção de decisão monocrática que nega provimento a agravo de instrumento quando o agravo interno não apresenta argumentos novos aptos a infirmar seus fundamentos.
2. Configurado vício em veículo zero quilômetro não sanado no prazo de 30 dias, é legítima a concessão de tutela de urgência para determinar ao fornecedor o oferecimento das alternativas previstas no art. 18, § 1º, do CDC, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.021, § 3º; CDC, art. 18, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.05.2017; TJDFT, AI nº 0722831-29.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7ª Turma Cível, j. 04.10.2023; TJSE, AI nº 0004476-74.2024.8.25.0000, Rel. Des. Simone de Oliveira Fraga, 2ª Câmara Cível, j. 18.07.2024; TJPR, AI nº 0050243-63.2019.8.16.0000, Rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, 17ª Câmara Cível, j. 28.05.2020; TJPR, RI nº 0001556-65.2019.8.16.0029, Rel. Juíza Denise Hammerschmidt, 3ª Turma Recursal, j. 05.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817277-58.2025.8.14.0000.

AGRAVANTES: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 29607663.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA
em face da decisão monocrática de
ID 29607663
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Conforme narrado na petição inicial, o autor MARCUS VINICIUS PEREIRA DE FREITAS adquiriu em 06/02/2025 o veículo CAOA CHERY TIGGO 7 1.5 SPORT, zero quilômetro, pelo valor de R$ 153.554,35.

Em 02/03/2025, apenas 24 dias após a aquisição, o automóvel apresentou defeito mecânico ("erro de transmissão"), sendo encaminhado à assistência técnica em 03/03/2025. O veículo permaneceu por mais de 50 dias em reparos, com múltiplas tentativas de correção, sendo entregue definitivamente apenas em 12/05/2025.

A decisão agravada, com base na documentação apresentada (nota fiscal, ordens de serviço, protocolos de atendimento), entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC e deferiu a tutela pleiteada.

Transcrevo a decisão agravada:

“Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação desta decisão, ofereça ao autor uma das alternativas previstas no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, a saber: • substituição do veículo por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; • restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada; ou • abatimento proporcional do preço. Em caso de descumprimento da presente ordem, estipulo, multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de 30 salários mínimos.

Inconformados, os requeridos YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA E CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA interpuseram o presente Agravo de Instrumento alegando ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, sustentando que o veículo foi devidamente reparado e encontra-se em perfeitas condições de uso desde maio de 2025.

Sustentam que os registros técnicos comprovam que o automóvel passou por diagnóstico completo, atualização de módulos eletrônicos e testes extensivos, não sendo identificado qualquer defeito persistente.

Requerem a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada para sustar os efeitos da tutela deferida e, no mérito, o total provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

Sobreveio a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos (ID 29607663):

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO MECÂNICO. DEMORA NO REPARO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERNATIVAS DO ART. 18, §1º, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA que, em sede de tutela de urgência, determinou que as agravantes oferecessem ao agravado, no prazo de cinco dias, uma das alternativas previstas no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor — substituição do veículo, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço —, sob pena de multa diária de R$ 500,00. A decisão foi proferida com base em documentação que comprova a aquisição de veículo novo com defeito mecânico apresentado em menos de um mês e a permanência do bem em reparo por mais de 50 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da concessão de tutela de urgência para impor às fornecedoras de veículo novo, com defeito não sanado em prazo legal, o cumprimento das alternativas previstas no art. 18, §1º, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, por se tratar de típica relação de consumo.

4. A documentação dos autos demonstra que o veículo apresentou defeito mecânico com poucos dias de uso e permaneceu em reparo por período superior a 50 dias.

5. Restaram caracterizados os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — diante da extrapolação do prazo legal de 30 dias para reparo e da privação do uso do bem.

6. A decisão agravada está em consonância com o art. 18, §1º, do CDC, que autoriza o consumidor a escolher entre substituição do produto, restituição do valor ou abatimento proporcional do preço, quando não sanado o vício no prazo legal.

7. As alegações das agravantes quanto ao funcionamento atual do veículo e à efetiva correção do defeito dizem respeito ao mérito da ação principal e não afastam os fundamentos da tutela deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a concessão de tutela de urgência que determina ao fornecedor de veículo novo, com defeito não sanado no prazo de 30 dias, o oferecimento das alternativas previstas no art. 18, §1º, do CDC, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

2. Questões relativas à correção do vício e ao estado atual do produto devem ser analisadas na instrução da ação principal.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 932, IV e V, "a"; CDC, art. 18, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI nº 0722831-29.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 04.10.2023; TJ-SE, AI nº 0004476-74.2024.8.25.0000, Rel. Des. Simone de Oliveira Fraga, j. 18.07.2024; TJ-PR, AI nº 0050243-63.2019.8.16.0000, Rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, j. 28.05.2020; TJ-PR, RI nº 0001556-65.2019.8.16.0029, Rel. Juíza Denise Hammerschmidt, j. 05.03.2021.

YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA E CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA interpuseram AGRAVO INTERNO no ID. 30189725 defendendo: (i) o descabimento da aplicação automática do art. 18, §1º, do CDC; (ii) o caráter irreversível da medida concedida.

Requer a reforma da decisão com a improcedência dos pedidos.

Certificado no ID 31006958 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Cinge a controvérsia sobre o acerto da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o oferecimento das alternativas do art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos verifica-se que a questão envolve típica relação de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O autor/agravado adquiriu veículo zero quilômetro que apresentou defeitos mecânicos logo nos primeiros dias de uso, permanecendo em assistência técnica por período superior a 50 dias, extrapolando significativamente o prazo de 30 dias estabelecido no CDC.

A robusta documentação acostada nos autos de origem (nota fiscal, ordens de serviço, protocolos de atendimento) comprova de forma inequívoca os múltiplos problemas apresentados pelo automóvel e o tempo excessivo despendido para tentativas de reparo.

Para concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos amplamente demonstrados pela extrapolação do prazo legal e privação do uso de bem essencial às atividades profissionais e acadêmicas do consumidor, motivo pelo qual o juiz a quo aplicou o
art. 18, §1º, da Lei nº 8.078/90
, que dispõe:

Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço."

Nesse sentindo a Jurisprudência sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS NO MOTOR . RISCO À SEGURANÇA. QUATRO ORDENS DE SERVIÇO EM MENOS DE CINCO MESES. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU . IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO CARRO RESERVA COM O CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Mantém-se a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada quando presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso, diante da demonstração da aquisição de veículo zero-quilômetro pela autora e dos reiterados defeitos apresentados com poucos meses de uso, os quais levaram o automóvel à concessionária para reparos quatro vezes num intervalo de cinco meses, há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela para determinar que a requerida forneça veículo reserva à requerente até o deslinde da demanda . 3. A disponibilização do carro reserva nada mais representará que a cessação dos danos materiais que estão sendo suportados pelo consumidor que, ao final, seriam ressarcidos pela agravante, caso procedente a demanda. 4. Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-DF 07228312920238070000 1767293, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 04/10/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA - AGRAVADA BUSCA DA CONCESSIONÁRIA AGRAVANTE A CONCESSÃO DE VEÍCULO RESERVA, POIS SE ENCONTRA IMPOSSIBILITADA DE UTILIZAR O QUE FOI ADQUIRIDO DA EMPRESA DEMANDADA . VEÍCULO NOVO QUE APRESENTOU OS PRIMEIROS DEFEITOS NO PRIMEIRO MÊS DE USO. DOIS RECALLS EM MENOS DE 3 MESES. EMPRESA RECORRENTE QUE NÃO LOGRA ÊXITO EM CORRIGIR OS ALEGADOS VÍCIOS, MESMO APÓS INÚMERAS IDAS E VINDAS DO CARRO À OFICINA - CONSUMIDORA PRIVADA DO USO REGULAR DO CARRO POR UM LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL - DEVER DO FORNECEDOR EM SUPRIR O BEM DEFEITUOSO MEDIANTE A CONCESSÃO DO VEÍCULO RESERVA NOS MESMOS PADRÕES DO ADQUIRIDO, ATÉ A SOLUÇÃO FINAL DA LIDE – ARTIGO 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS . PRINCÍPIO DO "DUTY TO MITIGATE THE LOSS" – DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO. TUTELA ANTECIPADA NO JUÍZO ORIGINÁRIO QUE DEVE SER MANTIDA – ARTIGO 300 DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO . DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-SE - Agravo de Instrumento: 00044767420248250000, Relator.: SIMONE DE OLIVEIRA FRAGA, Data de Julgamento: 18/07/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS EM VEÍCULO FABRICADO PELA RÉ FIAT (AGRAVANTE 1). TUTELA DE URGÊNCIA NO SENTIDO DE DETERMINAR A DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA ATÉ SOLUÇÃO FINAL DA LIDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO NCPC. PROBABILIDADE DO DIREITO ASSEGURADO PELO ART 18 DO CDC. VEÍCULO ADQUIRIDO 0KM EM 2019 E QUE FICOU PARALISADO POR MAIS DE 30 DIAS NA OFICINA SEM SOLUÇÃO DOS VÍCIOS. PERIGO NA DEMORA EVIDENTE. SOLUÇÃO DEFERIDA (CARRO RESERVA) QUE GUARDA CORRELAÇÃO COM A PRETENSÃO INICIAL, EM SUA PORÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO CORRETA.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0050243-63.2019.8.16.0000 - Rio Negro - Rel.: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho - J. 28.05.2020) (TJ-PR - AI: 00502436320198160000 PR 0050243-63.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 28/05/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2020).

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS SOB MEDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL, PARA O FIM DE: A) DECLARAR RESCINDIDO O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E, POR CONSEGUINTE, DECLARAR INEXIGÍVEIS OS DÉBITOS DELE RESULTANTES (CONSUBSTANCIADOS EM R$ 6.000,00); B) CONDENAR A DEMANDADA AO PAGAMENTO DE R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS), A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS; C) CONDENAR A DEMANDADA A PROCEDER, ÀS SUAS EXPENSAS, E SEM DANOS NO IMÓVEL, A RETIRADA DOS MÓVEIS DA CASA DOS DEMANDANTES; E D) CONDENAR A DEMANDADA AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS . INSURGÊNCIA RECURSAL. SIMPLES AFIRMAÇÃO DA NECESSIDADE DE PROVA COMPLEXA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ENUNCIADO Nº 2 DA TURMA RECURSAL PLENA DO PARANÁ. PRELIMINAR AFASTADA . RECORRIDOS QUE LOGRARAM ÊXITO EM COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GRAVIDADE E EXTENSÃO DOS VÍCIOS APRESENTADOS NA MONTAGEM DOS MÓVEIS QUE PERMITE AO CONSUMIDOR FAZER USO IMEDIATO DAS ALTERNATIVAS DO § 1º DO ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . INTELIGÊNCIA DO ART. 18, § 3º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECORRENTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DOS AUTORES, NÃO SE DESINCUMBINDO DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART . 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA. RESCISÃO CONTRATUAL MANTIDA . DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. OCORRIDO QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE . VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA QUE É ADEQUADO AOS PARÂMETROS DO CASO CONCRETO. QUANTUM QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. MONTANTE MANTIDO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) . SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECORRENTE CONDENADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0001556-65.2019.8 .16.0029 - Colombo - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS DENISE HAMMERSCHMIDT - J. 05 .03.2021)

(TJ-PR - RI: 00015566520198160029 Colombo 0001556-65.2019.8 .16.0029 (Acórdão), Relator.: Denise Hammerschmidt, Data de Julgamento: 05/03/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/03/2021)

Assim, tendo em vista a configuração da relação de consumo, a persistência do vício mesmo após sucessivas tentativas de reparo e o descumprimento do prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, §1º, do CDC, resta caracterizada a probabilidade do direito alegado. Aliada à privação do uso de bem essencial, justifica-se a manutenção da concessão da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, já deferia pelo juiz a quo.

Demais disso, as controvérsias fáticas suscitadas pelas agravantes - mormente quanto à efetiva correção dos vícios e ao atual estado de funcionamento do veículo - constituem matéria de mérito da ação principal, cujo deslinde reclama ampla instrução probatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026